Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730387-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MARIA CHARMOSA BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Ação de Execução de Aluguéis no 0738272-81.2022.8.07.0001, ajuizada em face de MARIA CHARMOSA BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ora agravada, indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 242144321 dos autos originários): Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA e consulta ao sistema SNIPER, realizada no dia 08/07/2025, comprovante anexo. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. No mais, não localizados valores, a execução permanecerá no arquivo provisório, a contar de 04/04/2024, na forma da decisão de ID 208220648. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Nas razões recursais (ID 74376590), o agravante sustenta, em suma, que: i) trata-se da cobrança de um contrato atípico de locação não residencial de salão comercial situado no empreendimento comercial denominado Boulevard Shopping Brasília, na qual pretende-se a recomposição de créditos no valor histórico de R$ 640.098,29 (seiscentos e quarenta mil, noventa e oito reais e vinte e nove centavos), atualizado até 28 de janeiro de 2025; ii) no regular trâmite processual, foram realizadas outras diligências nos autos, como SISBAJUD (ID 149538463 – 154638036 – 227957365), RENAJUD (ID 149538464 - 154638037), pesquisa de imóveis (ID 211522447) e SNIPER (ID 221078871 e 242144323), contudo, todas restaram infrutíferas; iii) após esgotadas todas as tentativas referidas, é devida a inscrição da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD; iv) o princípio da efetividade revela não ser razoável que o Judiciário crie obstáculos à plena satisfação do crédito; v) medidas atípicas de execução são importantes para viabilizar o adimplemento da obrigação, sendo condizentes com os princípios da celeridade, efetividade da prestação jurisdicional; vi) o nome da agravada não está inserido no referido sistema, bem como não há sua inclusão automática, de forma que se mostra desarrazoada a negativa do juízo ora impugnado. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar no arquivamento indevido do processo. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Preparo recolhido no ID 74377303. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. À luz de uma cognição sumária, verifico estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Primeiramente, verifico que o agravante requereu as mais diversas providências judiciais, no intuito de encontrar bens executáveis, via sistemas SNIPER, SISBAJUD, pesquisa de imóveis e RENAJUD (ID 149538463, 154638036, 227957365, 149538464, 154638037, 211522447, 221078871 e 242144323 – autos originais). Todas essas medidas, no entanto, restaram infrutíferas, conforme visto. Diante disso, o agravante requereu a inscrição dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Nesse aspecto, o art. 782, § 3o do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” e, o art. 139, inc. IV do mesmo diploma legal, dispõe que ao “juiz incube determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se erige em condição necessária para tanto, a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SerasaJud é desenvolvido pela Serasa Experian, que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, a urgência é revelada pelo fato de o Juízo a quo ter determinado que, caso não sejam localizados valores, a execução permanecerá no arquivo provisório, sob o risco de prescrição intercorrente. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a inscrição dos dados de MARIA CHARMOSA BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA no banco de dados de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília (DF), 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.